Tribunal: TJDFT
Processo: 0000833-96.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, pois sua finalidade precípua é a manutenção da pessoa humana, assegurando-lhe direitos essenciais à vida como habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer.

2. Com o término do vínculo matrimonial, o pensionamento alimentar entre ex-cônjuges depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.

3. Não restando demonstrada, no caso concreto, a necessidade da ex-cônjuge que pleiteia os alimentos, esses não lhe são devidos, sobretudo quando aparenta possuir rendimentos suficientes à sua mantença.

4. Apelação conhecida e não provida.